Tribunal: TJDFT
Processo: 0703241-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0703241-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JND REPRESENTACOES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a r. decisão Id. 1122655957 dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Mandado de Segurança n° 070021-40.2022.8.07.0018, concedeu liminar para suspender a exigibilidade dos créditos tributários relativos ao DIFAL. Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que, em 10 de fevereiro de 2021, o Juízo de origem proferiu sentença concedendo a segurança, para determinar às autoridades impetradas que se abstenham de exigir da Impetrante o pagamento do DIFAL, em razão da inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI n° 5464-DF, da ADI n° 5469-DF e do RE n° 1287019, no período de 1° de janeiro a 21 de dezembro de 2022. Resta, portanto, prejudicada a análise do Agravo de Instrumento, pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de março de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora